Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRADORA E OPERADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DEVE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as rés reestabeleçam o plano de saúde dos autores no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. Narram os agravados que são contratantes de uma das modalidades de planos de saúde da Unimed, administrado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. há aproximadamente 13 anos, sendo que o agravado é portador de neoplasia de próstata estágio IV, fazendo-se necessário o tratamento através de quimioterapia com o fármaco TAXOTERE 50 MG/M2. Ocorre que no dia 15/04/2023, os agravados foram surpreendidos com a notícia de que seus planos haviam sido cancelados, sem nenhum tipo de comunicação prévia por parte da agravante.
2. O juízo deferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Em sua ótica, a probabilidade do direito vindicado está presente, uma vez que no curso de tratamento médico não é possível o cancelamento do plano e ainda se exige notificação prévia, o que poderá e certamente será verificado com mais profundidade no momento de produção de provas. Além disso, o agravado demonstrou também o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico acostado aos autos.
3. A agravante alega que não realiza cobranças a qualquer beneficiário do plano, cabendo tal mister à Qualicorp Administradora, também ré neste processo. Aduz que a administração e o cadastramento do plano de saúde bem como a inclusão, exclusão, cobrança, arrecadação e pagamento das mensalidades são incumbências da administradora. Nessa esteira, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com fulcro nas Resoluções Normativas 557 e 515 da ANS, que vedam expressamente a possibilidade de a operadora do plano cobrar mensalidades diretamente aos beneficiários do plano de saúde. Pois bem. Nos termos do art. 34, do CDC, o fornecedor do produto ou do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal preceitua que, na hipótese em que a ofensa envolver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Por fim, o art. 25, § 1o preconiza que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. No caso em tela, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante. Preliminar rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Destaco que a tese fixada pelo STJ ressalvou a necessidade de o titular cumprir com suas obrigações contratuais para que haja a continuidade dos serviços de saúde. Levando em consideração que a controvérsia em relação à falta de pagamento ainda não foi elucidada, haja vista que a marcha processual ainda não alcançou a fase probatória na instância de origem, mantenho por ora a reativação do plano de saúde dos agravados.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.